Tribunal: TCU
Processo: 013.023/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 867/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor dos débitos atualizados monetariamente dos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012; Considerando que não houve ainda citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplinou que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Considerando a proposta do Ministério Público junto ao TCU pelo arquivamento do processo, por economia processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso I, letra "b", e 213 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012 em determinar o arquivamento do presente processo e dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE e aos responsáveis, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 013.023/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçu - Incep (03.638.112/0001-60); Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Thadeu Gimenez de Alencastro (31.021/OAB-DF), Inacio Bento de Loyola Alencastro (15.083/OAB-DF) e outros, representando Mabel de Bonis Almeida Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.